Tribunal: TJMT
Processo: 1008494-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008494-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ADAO SEVERO SILVEIRA - CPF: 777.950.329-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SINOP – EXCESSO NA EXECUÇÃO DEMONSTRADO – CÁLCULOS QUE EXCEDEM OS TERMOS DO JULGADO – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALÁRIO INICIAL, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não viola a coisa julgada a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença quando demonstrado excesso à execução decorrente da apresentação de cálculos, pela exequente, que não observam o que restou decidido no título executivo judicial transitado em julgado e que a base de cálculo do adicional por merecimento e antiguidade é, por previsão expressa do art. 17, §6º, da Lei municipal n. 568/1999, o salário inicial do servidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ADÃO SEVERO SILVEIRA
contra a decisão, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que acolheu a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, reconhecendo o excesso de execução.

O agravante, servidor público do ente municipal, relata que foi jugada procedente a ação de cobrança por meio da qual pretendeu o direito à percepção da progressão funcional vertical no cargo por ele ocupado.

Explana que após seu direito ter sido confirmado pelo E. Tribunal de Justiça no Recurso de Apelação nº 0002729-15.2016.8.11.0015, ajuizou
ação individual de cumprimento de sentença
por dependência.

Contudo, após a análise dos autos, o magistrado singular acolheu a tese de excesso de execução, violando, na sua ótica, a preclusão temporal e a coisa julgada na medida que contrariou o título executivo judicial ao limitar a progressão até a vigência da Lei 1.737/2012, de 25/11/2012.

Defende, neste contexto, que o artigo 535 do CPC não autoriza a impugnação ao cumprimento da sentença com fundamento apenas no excesso de execução, como ocorreu no caso em tela.

Diz ainda que o memorial de cálculo que aparelha o cumprimento de sentença seguiu o título executivo judicial com trânsito em julgado e a regra prevista no artigo 509, §4.º, do CPC, ao dispor que
“na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Aduz que deve ser adotado
o vencimento como base de cálculo à progressão funcional na modalidade vertical, incorporando o percentual aferido (...) até a data de 26.11.2012, contados a partir de um ano de efetivo exercício, trazendo-o até a data da propositura da pretensão (Tema 24-STF), com incidência correção monetária utilizando o IPCA-E, desde quando cada parcela deveria ter sido paga e juros de mora, devidos a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, homologando os cálculos apresentados;, se porventura este Tribunal entender restringir a progressão à data de 25/11/2012, deve, ao menos, ser reconhecido o direito à incorporação do percentual aferido ao vencimento percebido.

Com esses argumentos pleiteia a suspensão da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso, e, por fim, no mérito, o seu provimento com a reforma de tal ato judicial.

O efeito suspensivo foi deferido. (id.169178176)

O ente municipal não apresentou contrarrazões (id.176091177).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público (id. 177646674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que acolheu a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, reconhecendo o excesso de execução.

Importante mencionar que o título executivo judicial, objeto da ação de origem deste agravo, deriva de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da
Ação de cobrança Coletiva n° 0002729-15.2016.8.11.0015
, na qual figuraram como partes o
Município de Sinop
e o
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Sinop
, restando assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO – INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE GRATIFICAÇÃO EM 2% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ ALCANÇAR 70% – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1- Não se conhece do recurso quando manifestadamente intempestivo.

2 - A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

3- Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, não podem servir de óbice para a concessão do direito do servidor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26, da Lei Municipal nº 568/99.

4 - O cálculo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade terá início 1 (um) ano após a data do efetivo exercício, consoante a Lei Municipal nº. 663/2001, sendo que eventual crédito deverá observar os últimos 5 (cinco) anos que precedem a data do ajuizamento da ação.

5 - A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

6 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.
(TJMT, N.U 0002729-15.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 24-8-2020, Publicado no DJE 3-9-2020)

Da parte dispositiva do voto assim constou:

“Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso apresentado pelo Município de Sinop, ante a sua intempestividade. Em Remessa Necessária,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença para:
1)
determinar que o cômputo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade tenha início a partir de 1 (um) ano após a data da posse dos servidores representados pelo Apelado/Autor;
2)
estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.
(Processo Judicial Eletrônico nº 0002729-15.2016)

Percorrendo os autos, verifico que foi negado seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário então interpostos, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 30/04/2021 (Processo Judicial Eletrônico nº 0002729-15.2016 – Id 76078492 e Id.85390951).

À vista disso, a parte agravante pleiteou o cumprimento individual de sentença, qual seja, autos de origem
Cumprimento de Sentença nº 1020332-11.2021.8.11.0015
, oportunidade na qual apresentou
Tabela de Cálculo dos Valores Devidos
.

O recurso de agravo de instrumento volta-se contra a decisão que acolheu a impugnação do ente agravado e ainda determinou que a parte agravante apresentasse o cálculo do valor devido, nos seguintes termos:

“(...) A questão principal do caso dos autos, não é a AUSÊNCIA de reconhecimento da PROGRESSÃO FUNCIONAL, pois isso sim seria infligir a COISA JULGADA. O caso dos autos é que a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001
RESTRINGIR -SE à 25.11.2012.

Dessa forma, vislumbra-se que este Juízo não poderá conceder direito indevido a parte, que buscou por meio da LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO a incorporação até a data
01/08/2021 na porcentagem de 22% (vinte e dois por cento)
.

O Exequente aduz que o Executado não demonstra o EXCESSO DE EXECUÇÃO na forma imposta pela lei, que seria demonstrando com os cálculos o valor que entende devido.

(...) No caso dos autos, foi claramente perceptível o EXCESSO DE EXECUÇÃO, eis que o Exequente, ora Embargante buscou por meio de LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO a incorporação até a data
01/08/2021 na porcentagem de 22% (vinte e dois por cento),
no entanto, está deveria
RESTRINGIR-SE à 25.11.2012.

Dessa forma, este Juízo vislumbrou o EXCESSO DE EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte Exequente, devendo ser adequado para a devida execução.

Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante.

“Ex positis”, ACOLHO os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO A LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado.

CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE, nos EXATOS TERMOS desta DECISÃO, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1º, do CPC.

(...)”. (id. 113022984 – autos de origem). (grifo original)

Pois bem
.

Sobre a matéria,
“é cediço que o Recorrente, ao apresentar peça com intuito de impugnar os cálculos apresentados deveria se valer do cuidado de carrear nos autos planilha de cálculo contraponto a pretensão do Exequente, no entanto,
a ausência de memória de cálculo pelo Recorrente não é suficiente para desabonar sua pretensão, uma vez que o excesso à execução é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida até mesmo de ofício, e em qualquer grau de jurisdição
”.
(TJ-MT 10067871020178110015 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/11/2022) [Destaquei]

Na hipótese dos autos verifico que quando ajuizou o cumprimento de sentença autônomo, a parte agravante requereu a incorporação
ao salário do percentual de 22% (vinte e dois por cento) ao vencimento percebido
, porém, para a elaboração dos cálculos era necessário observar:

i
) que foi reconhecida a prescrição quinquenal, logo, o servidor tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional apenas a partir de
8 de março de 2011
, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial;

ii
) que o cômputo do índice da progressão funcional deve ser calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, a ser contado da data que comprovar ser o primeiro dia de efetivo trabalho de cada servidor, devendo os valores ser incorporados ao vencimento, conforme artigo 17 da Lei n° 568/99 e alterações da Lei 663/01.
Nada se falou a respeito da base de cálculo
.

iii
) que a correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, deve observar a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros de mora, por sua vez, devem ser calculados a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ.

Assim, em análise aos cálculos apresentados pela parte agravante, verifica-se que foi utilizado como base de cálculo o salário base e não o salário inicial e que não ficou comprovada de forma clara, na tabela apresentada com a petição de cumprimento de sentença, a data de início dos índices de juros de mora e correção monetária, sendo que, para esta última, foi utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Logo, os cálculos apresentados pela parte agravante estão em desacordo com o fixado no título executivo judicial.

Destarte, compactuo do mesmo entendimento do juízo de primeiro grau, no sentido de que é necessário que a agravante apresente nova planilha de cálculo, com a legenda das siglas utilizadas, para melhor compreensão do caso concreto.

A propósito, trago julgado da minha relatoria:

AÇÃO RESCISÓRIA – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO (PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL) – BASE DE CÁLCULO – APLICAÇÃO ERRÔNEA DO ART. 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 568/1999 – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 17, § 6º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL – VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA CONFIGURADA (966, V, DO CPC)– INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA RESCINDIDA EM PARTE – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. 1. A ofensa manifesta de norma jurídica está associada ao fenômeno de sua incidência. A violação pode ocorrer em decorrência da incorreta aplicação do dispositivo legal, quando o julgador identifica de modo errôneo a norma jurídica incidente sobre o caso concreto, ou da desconsideração de regra que deveria incidir. Também envolve a interpretação da norma jurídica e o exame da materialização do seu suporte fático. Há violação, assim, tanto na hipótese em que a decisão rescindenda aplica a lei em desacordo com o seu suporte fático, ao qualificar equivocadamente os fatos jurídicos, quanto no caso em que a decisão confere interpretação evidentemente equivocada ou visivelmente dissociada da norma”. ((TRF4-3ª Seção, ARS 5059745-70.2020.4.04.0000, Relator ADRIANE BATTISTI, j. 25/4/2022, publicação 26/5/2022) 2. O art. 18 da Lei municipal nº 568/99 regulamenta o cálculo da remuneração final, a qual abrange o vencimento básico e as vantagens pecuniárias, não sendo aplicável, portanto, ao adicional por merecimento e antiguidade (progressão funcional vertical), cuja base de cálculo é, por previsão expressa do art. 17, § 6º, o salário inicial do servidor beneficiado. 3. Nessa hipótese, incorre em violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) a sentença que, na fase de cumprimento, reconhece que a base de cálculo do adicional por antiguidade e merecimento devido a servidor no Município de Sinop/MT é a remuneração final e não o salário inicial, em dissonância com o art. 17, § 6º, da Lei municipal nº 568/99. 4. Afasta-se a tese de inovação argumentativa e ausência de coisa julgada quando a matéria controvertida na ação rescisória foi discutida na fase de executiva e decidida na sentença se pretende rescindir. 5. Hipótese em que, configurada a afronta ao art. 966, V, do CPC, impõe-se a procedência da ação rescisória
.

(TJMT, 10096138320198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 1-12-2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11-12-2022)

Além disso, a violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado, veja-se:

(...) 14. In casu, constata-se que o objeto litigioso diz respeito à existência de vício relacionado à própria liquidação do título executivo judicial, que estaria em desconformidade com a decisão transitada em julgado. A especificidade do caso concreto impede que o tema controvertido seja considerado de fácil solução, mediante aplicação das únicas hipóteses que ensejariam o julgamento monocrático, com base no art. 557 do CPC:

a) entendimento sumulado ou

b) jurisprudência pacificada.

15. Muito ao contrário, o que o eminente Relator Humberto Martins decidiu, na forma que decidiu, refere-se à questão em que divergem os precedentes do STJ:
se a alegação de excesso de execução constitui simples matéria de defesa ou qualifica-se como questão de ordem pública
. No primeiro sentido (matéria de defesa), e, ainda assim, sem enfrentar especificamente a questão fulcral debatida nestes autos: REsp 1.196.342/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe 10.12.2010; REsp 1.270.531/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJe 28.11.2011.
No sentido de que o título executivo que ‘abrange crédito inexistente equipara-se àquele que contém obrigação inexigível, matéria alegável ex officio’ e de que ‘a adequação entre o valor executado e o título correspondente constitui matéria de ordem pública, controlável não apenas por provocação do devedor, como também por iniciativa oficial, inclusive em grau de apelação’
: REsp 802.011/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2009; REsp 928.631/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 5.11.2007. [...]

42. Pela importância da questão em debate, é indispensável relembrar que a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.387.248/SC, no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), expressamente acolheu o entendimento de que a ausência de individualização, na impugnação ao cumprimento de sentença, do valor entendido como devido, não surte efeitos contra os entes públicos, pois ‘As questões apresentadas pela Fazenda Nacional merecem consideração, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público, que impede o julgamento por presunção em desfavor dos entes públicos’.

43. O raciocínio acima é perfeitamente aplicável aos autos, principalmente quando se tem em vista que as ponderações apresentadas pela ora embargante não implicaram modificação do pedido ou ampliação do objeto litigioso, mas apenas fundamentos tendentes a demonstrar a inclusão, no título executivo, de créditos inexistentes. [...].

(STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 150035/DF, relator Ministro Humberto Martins, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [Destaquei]

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024